Tribunal: STF
Processo: RE 537280
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTAS: 1. FGTS. Expurgos inflacionários exigidos com fundamento
   na Lei Complementar nº 110/2001. Prescrição da pretensão e
   responsabilidade pelo pagamento. Questões infraconstitucionais.
   Precedentes. Recurso extraordinário não conhecido. É
   infraconstitucional a questão sobre prescrição da pretensão de
   exigir pagamento dos expurgos inflacionários, calculados com base
   na LC nº 110/2001, bem como sobre a responsabilidade pelo
   cumprimento da obrigação.
2.      RECURSO. Extraordinário.
   Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões
   consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido.
   Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem
   razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na
   Corte.